Tribunal: STF
Processo: ARE 1283560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROFESSOR APOSTILADO NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. ART. 23, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/15. ORDEM DE SERVIÇO SG Nº 02/2015. REQUISITO TEMPORAL. EXTRAPOLAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TJMG. AFASTAMENTO PRELIMINAR. EXERCÍCIO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 15, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/02. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO.
    I. De acordo com o artigo 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, é assegurado ao servidor inativo apostilado em cargo de Diretor de Escola com vínculo efetivo e que possua jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais, optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.
    II. A Orientação de Serviço SG nº 02/2015, ao restringir o direito de opção remuneratória exclusivamente aos servidores apostilados e com aposentadoria anterior a data de vigência da Lei Estadual nº 14.683/03, extrapola seu poder regulamentar, estabelecendo requisito temporal não existente na lei de regência da matéria.
    III. Os benefícios da aposentadoria dos servidores públicos estaduais vigorarão a partir da data do afastamento preliminar, na forma do artigo 15, I, da Lei Complementar Estadual nº 64/02, permitindo, por consequência, o exercício do direito à opção remuneratória.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 40, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    O acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança amparado nos seguintes fundamentos:
    “Os Impetrantes, na condição de servidores públicos estaduais e detentora de 02 (dois) cargos públicos (Ordem nº 05), pretendem o cálculo da remuneração segundo o artigo 23, da Lei Estadual nº 21.710/15, que assim dispõe:
    (…)
    Nota-se, portanto, que os requisitos para que seja assegurada a opção pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão, são, tão somente, a comprovação de que o servidor inativo foi apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola e que tenha passado para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais.
    Não obstante, inicialmente, o pedido formulado pelos Autores foi indeferido sob o fundamento de que:
    Segundo os ditames da Orientação de Serviço SG nº 02/2015, que estabelece procedimentos para a formalização da Opção Remuneratória, o disposto no § 3º, do art. 23, da Lei nº 21.710/2015, refere-se exclusivamente ao servidor apostilado e com aposentadoria anterior a data de vigência da Lei nº 14.683, qual seja 30.07.2013. (Ordem nº 12 - f. 02/03, Ordem nº 13 - f. 02/03 e Ordem nº 14 - f. 03/04) - (destaque)
    A Orientação de Serviço SG nº 02/2015 (Ordem nº 08), ao restringir o direito de opção remuneratória exclusivamente aos servidores apostilados e com aposentadoria anterior a data de vigência da Lei Estadual nº 14.683/03, extrapola seu poder regulamentar, estabelecendo requisito temporal não existente na lei de regência da matéria.
    Não é outro o entendimento já sedimentado por este egrégio TJMG em casos análogos ao presente:
    (…)
    Num segundo momento, o indeferimento do exercício do direito pleiteado foi justificado pela expedição da Orientação de Serviço SG nº 01/2016, sendo informado aos Autores que "o servidor em afastamento preliminar à aposentadoria não faz jus à opção remuneratória" prevista nos §§ 3º e 4º, do artigo 23, da Lei Estadual nº 21.710/15.
    É o que se depreende da cópia do OFÍCIO/DIPE/DGP nº 122/16 carreada aos autos (Ordem nº 54).
    Contudo, deve ser ponderado que o afastamento preliminar à aposentadoria não possui o condão de obstaculizar a concessão da segurança postulada.
    Isso porque, os benefícios da aposentadoria dos servidores públicos estaduais vigorarão a partir da data do afastamento preliminar. É essa a previsão contida no artigo 15, I, da Lei Complementar Estadual nº 64/02, que Institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, in verbis:
    (…)
    In casu, o afastamento preliminar dos Autores ocorreu em 02/07/2011 (Ordem nº 12 - f. 06), 27/09/2014 (Ordem nº 13 - f. 08) e 18/04/2012 (Ordem nº 17 - f. 02).
    Logo, considerando que, mesmo depois de transcorridos, no mínimo, quase 04 (quatro) anos do afastamento preliminar, certo é que inexiste pronunciamento definitivo sobre as respectivas aposentadorias dos Impetrantes, revelando-se inadmissível o impedimento do exercício do direito à opção remuneratória, notadamente diante da demora da Administração Pública Estadual.
    (…)
    Nesse cenário, tendo em vista que a pretensão mandamental se limita ao reconhecimento do direito à opção remuneratória e não abrange a condenação de quaisquer verbas pretéritas, conclui-se que a confirmação da sentença é medida que se revela correta.”
    Nessa conformidade, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.115.218/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 22/8/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AVALIAÇÃO DE MÉRITO. PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - Consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 12.08.176/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/19).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 36/1999 AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 924.929/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/10/16).
    Nesse mesmo sentido, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.228.910/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/20; e ARE nº 1.215.940/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/19).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente